Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. É possível declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda.
2. A Lei Complementar n. 958, de 2019, definiu os limites físicos e as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, constando dos seus anexos os memoriais descritivos das respectivas regiões administrativas, dos quais é possível verificar que a área abrangida pelo Areal está compreendida na região administrativa de Taguatinga-DF.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante (4a Vara Cível de Taguatinga).